Tribunal: TJMT
Processo: 1012940-51.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012940-51.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CESAR PRESTE NASCIMENTO - CPF: 008.556.301-32 (APELADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), ADEMILSON SILVA OLIVEIRA - CNPJ: 36.572.842/0001-65 (APELANTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA POR MENSAGENS ELETRÔNICAS E ÁUDIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação cível interposta contra sentença proferida, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais ajuizada que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente débito no valor de R$ 2.627,50 e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00. O recorrente sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal. No mérito, afirma a existência de relação contratual formalizada mediante contrato de consignação assinado pelo recorrido, bem como o reconhecimento extrajudicial da dívida por mensagens e áudios encaminhados via aplicativo WhatsApp, defendendo a legitimidade da negativação realizada..

II. Questões em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento da prova testemunhal requerida, configurou cerceamento de defesa; e (ii) saber se o conjunto probatório demonstra a existência de relação jurídica válida e débito exigível apto a legitimar a inscrição do nome do recorrido em cadastro de inadimplentes.

III. Razões de decidir

3.

Não se evidencia o cerceamento de defesa quando os elementos documentais constantes dos autos mostram-se suficientes para a formação do convencimento judicial, autorizando o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. O contrato de consignação firmado entre as partes demonstra a assunção das obrigações relacionadas à negociação do veículo, inclusive quanto à responsabilidade por eventuais despesas decorrentes de problemas mecânicos surgidos após a transação.

5. A autenticidade do instrumento contratual não foi especificamente impugnada pelo recorrido mediante prova técnica idônea, subsistindo a presunção de veracidade do documento particular assinado.

6. As mensagens eletrônicas e os áudios juntados aos autos evidenciam inequívoco reconhecimento extrajudicial da dívida pelo recorrido, que apresentou justificativas para o inadimplemento e formulou promessas de pagamento, circunstância incompatível com a alegação de inexistência de relação jurídica.

7. A existência de débito legítimo afasta a ilicitude da inscrição em órgãos de proteção ao crédito, por constituir exercício regular do direito de cobrança pelo credor, inexistindo fundamento para condenação em danos morais.

8. Reformada integralmente a sentença, resta prejudicado o pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

Tese de julgamento:

“1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se fundamenta em conjunto documental suficiente para o deslinde da controvérsia. 2. Mensagens eletrônicas, áudios e contrato particular constituem meios probatórios aptos a demonstrar a existência de relação jurídica e o reconhecimento extrajudicial da dívida. 3. A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em débito legítimo configura exercício regular de direito e afasta o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 369, 370 e 373, II; CC, arts. 107 e 188, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.208.902/SP; TJMT, Apelação Cível nº 1000748-83.2025.8.11.0025, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1006293-41.2018.8.11.0006, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 09.09.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1002783-42.2021.8.26.0541, Rel. Des. Vitor Frederico Kümpel, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 02.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
ADEMILSON SILVA OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais
movida por
CESAR PRESTE NASCIMENTO,
que julgou procedente o pedido inicial, declarando inexistente o débito de R$ 2.627,50 e condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00
.

A controvérsia originou-se quando o apelado registrou reclamação junto ao PROCON em fevereiro de 2024, alegando que verificou a existência de suposto débito vinculado ao seu nome na quantia de R$ 2.627,50, tendo sido negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA). O apelado sustentou que não reconhecia a dívida, afirmando que jamais firmou qualquer instrumento que o responsabilizasse pelo pagamento do valor cobrado, alegando que tão somente intermediou a venda de um veículo em nome de seu pai, Sr. Jadiel Ferreira Nascimento, tendo a empresa requerida recebido sua comissão pela venda e finalizado o vínculo entre as partes.

A sentença proferida (id. 361079431), entendeu que não havia motivo plausível para a negativação, considerando que a empresa requerida se mostrou negligente ao não comprovar a existência de relação obrigacional com o requerente.

Em suas razões recursais (id. 361079433) o recorrente sustenta que apresenta o nstrumento firmado com a requerida, assinado pelo autor constante do id. 361079356, no qual consta que um veículo ficaria em consignação com a requerida e que eventuais gastos deveriam ser arcados pelo autor, conforme cláusula segunda, parágrafos quarto e quinto do contrato.

O apelante apresenta como prova quase uma hora de áudio do recorrido dizendo que vai dar um jeito de pagar a dívida, mencionando:

sendo Alessandro filho do requerido Ademilson Silva Oliveira. Argumenta que possui diversos prints de conversas pelo WhatsApp, contrato assinado pelo requerente e que a voz dos áudios pode ser comparada com a voz do autor na audiência (id. 361079429 e id. 361079430).

Argumenta preliminarmente que houve cerceamento de defesa, pois pugnou pela produção de prova testemunhal que restou indeferida na sentença. Sustenta que a finalidade da prova seria comprovar a responsabilidade do autor na anuência do veículo deixado à venda, demonstrando que, diversamente do alegado na inicial, o autor contratou os serviços da requerida.

No mérito, sustenta que o débito existe, pois o serviço foi contratado via contrato. Alega que constituiria litigância de má-fé o autor alegar em juízo que nunca contratou o serviço da requerida. Por fim, subsidiariamente, informa que o autor na audiência de tentativa de conciliação se contentou com R$ 3.000,00, considerando injustificável a condenação em R$ 8.000,00. Requer a anulação da sentença para designação de audiência de instrução e julgamento. No mérito, a exclusão do dano moral e subsidiariamente, a redução do dano moral para R$ 3.000,00.

Em contrarrazões (id.

361079437), a parte recorrida
CESAR PRESTE NASCIMENTO
alegou que não merece prosperar o presente recurso, devendo ser mantida a sentença proferida pelo juízo a quo. Esclarece que somente entregou para venda na empresa recorrente o veículo Fiat/Strada Adventure 1.8 LOCKER Flex CD, constando o nome de seu genitor Sr. Jadiel Ferreira Nascimento como proprietário do veículo. Informa que o veículo encontrava-se em perfeito estado de conservação, não apresentando quaisquer defeitos mecânicos, sendo vendido pela recorrente no valor de R$ 44.000,00.

Sustenta que a parte recorrente recebeu pela venda do veículo Fiat/Strada o valor de R$ 29.000,00 em espécie, mais um veículo Ford Fiesta para complementar o valor de R$ 44.000,00. Esclarece que foi a apelante que aceitou o veículo Ford Fiesta no negócio com terceiro, não sendo deixado pelo recorrido para venda, que foi vendido posteriormente pela empresa recorrente. Argumenta que, antes da venda, a apelante informou ao recorrido que o veículo Ford Fiesta havia sido vistoriado e não apresentava nenhum problema mecânico.

Defende que após a venda do segundo veículo Ford Fiesta pela requerida, esta alegou que surgiram problemas com o veículo negociado, que não teve nenhuma participação do autor na vistoria, até porque não era de sua competência realizar vistorias no veículo não entregue por ele na garagem para venda. Sustenta que o autor teve seu nome negativado indevidamente por discordar quanto ao pagamento do valor das peças supostamente trocadas no veículo Ford Fiesta, recebido na negociação, vistoriado e vendido pela recorrente em sua sede. Alega que o apelante não acostou aos autos quaisquer notas fiscais para comprovar tais despesas pagas no veículo Ford Fiesta.

Por fim, requer que seja julgado totalmente improcedente o presente recurso de apelação, confirmando a decisão prolatada pelo juízo de primeiro grau, com majoração dos honorários de sucumbência para 20%.

Foi certificado o pagamento da guia referente ao preparo recursal, conforme id. 351688408.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
recurso de apelação
interposto por
ADEMILSON SILVA OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais movida por
CESAR PRESTE NASCIMENTO,
que julgou procedente o pedido inicial, declarando inexistente o débito de R$ 2.627,50 e condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00
.

Inicialmente, cumpre analisar a questão preliminar suscitada.

·

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

O julgamento antecipado da lide mostrou-se adequado, nos termos do art. 355, I, do CPC, porquanto o acervo documental constante dos autos revela-se suficiente para o deslinde da controvérsia.
A prova testemunhal requerida não se mostra apta a infirmar o contrato escrito firmado entre as partes, tampouco as conversas eletrônicas e áudios acostados aos autos, constituindo diligência desnecessária ao convencimento judicial

Os documentos carreados aos autos foram suficientes para conferir ao magistrado de primeiro grau, o condão do convencimento. A jurisprudência pátria tem rechaçado a alegação de cerceamento de defesa em hipóteses onde a controvérsia está limitada a elementos documentais já constantes dos autos (STJ REsp 2208902/SP). Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...)

3. A ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC, não sendo exigida a existência de contrato bilateral assinado pelas partes.

4. A jurisprudência do STJ reconhece como prova idônea, para fins de ação monitória, documentos unilaterais que demonstrem a relação jurídica e a existência da obrigação, como extratos, faturas e memória de cálculo do débito (REsp 1.381.603/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).

5. A ausência de contrato físico de adesão não inviabiliza a cobrança quando há comprovação da utilização do cartão de crédito e da evolução do débito, evidenciada pelos documentos juntados.

6. Não se configura cerceamentode defesa quando a matéria é exclusivamente de direito e os documentos já constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador, autorizando o julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I, do CPC.

7. O apelante não impugnou especificamente os valores apresentados pela apelada, limitando-se a alegações genéricas de irregularidade nos encargos, sem comprovar abuso ou desvantagem excessiva.
8. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o entendimento do STJ de que a abusividade de juros remuneratórios não decorre automaticamente da estipulação acima de 12% ao ano, sendo necessário demonstrar onerosidade excessiva (REsp 1.061.530/RS – Tema Repetitivo).

9. A taxa de juros aplicada encontra-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade de cartão de crédito rotativo, o que afasta a alegação de abusividade. (N.U 1007045-16.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025 -grifo nosso)

Impende destacar que a legislação processual vigente, cabe ao magistrado, como condutor do processo e destinatário da prova, valorar a necessidade ou não da produção nos termos do art. 370, do CPC.

O acervo probatório constante dos autos mostrou-se suficiente à formação do convencimento do juízo, notadamente diante da juntada do suposto contrato eletrônico pelo recorrido e da ausência de comprovação da entrega dos valores à conta bancária do apelante. A matéria, portanto, revelou-se de direito e de fato já suficientemente documentado, não havendo necessidade de dilação probatória adicional.

Desta feita, não há nenhuma ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido pelo juízo singular, inexistido cerceamento de defesa, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar.

·

DO MÉRITO

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia estabelecida nos autos demanda análise criteriosa acerca da existência de relação jurídica válida entre as partes e da consequente legitimidade do débito objeto da negativação. A questão central reside em determinar se o apelado efetivamente contraiu obrigação perante o apelante que justifique a cobrança do valor de R$ 2.627,50 e a respectiva inscrição em órgãos de proteção ao crédito.

Conforme documentado nos autos, o apelante apresentou
contrato de consignação datado de 06 de novembro de 2023 (id. 361079356)
,
devidamente assinado pelo apelado
, estabelecendo as condições para a venda de veículo Fiat Strada Adventure.

O instrumento contratual revela-se claro e preciso em suas disposições, especialmente no que concerne às responsabilidades assumidas pelas partes contratantes.

A cláusula terceira do referido contrato estabelece expressamente que a consignatária não se responsabiliza por quaisquer problemas no veículo, sejam eles mecânicos, hidráulicos, elétricos ou de qualquer natureza relacionada ao funcionamento ou desempenho do veículo,
cabendo-lhe direito de regresso em eventual condenação
. Tal disposição contratual demonstra inequivocamente que o consignante assumiu a responsabilidade pelos gastos decorrentes de eventuais reparos necessários ao veículo:

A autenticidade do documento contratual não foi especificamente impugnada pelo apelado, que se limitou a negar genericamente a existência de qualquer instrumento que o responsabilizasse pelo pagamento do valor cobrado. Ocorre que o documento particular assinado pela parte goza de presunção de veracidade, incumbindo a quem o contesta o ônus de demonstrar sua falsidade mediante os meios probatórios adequados.

No caso concreto, o apelado deixou o veículo em consignação em pagamento na sede do apelante para esta pudesse revendê-la.

As conversas mantidas entre as partes via aplicativo WhatsApp (id. 361079384 a id. 361079400) constituem elemento probatório de relevância ímpar para o deslinde da controvérsia. Os diálogos apresentados pelo apelante revelam comportamento absolutamente incompatível com a alegação de inexistência de débito sustentada pelo apelado na petição inicial.

As mensagens eletrônicas demonstram que o apelado não apenas reconheceu a existência da dívida, como também apresentou
justificativas para o inadimplemento e formulou promessas de pagamento
. Particularmente eloquentes são as manifestações em que o apelado menciona suas dificuldades financeiras, referindo-se à gravidez da esposa, ao desemprego e à tentativa de venda de rodas para quitar o débito.

Os áudios anexados aos autos constituem prova contemporânea dos fatos e revelam o inequívoco reconhecimento da obrigação pelo próprio devedor. A conduta do apelado, consistente em apresentar escusas para o não pagamento e formular promessas de quitação, configura confissão extrajudicial da dívida. Tal comportamento mostra-se absolutamente inconciliável com a tese de inexistência de relação jurídica sustentada na inicial. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA . REJEITADA. ATA NOTARIAL.
CONVERSAS VIA WHATSAPP. CONFISSÃO DE DÍVIDA .
PROVA ESCRITA IDÔNEA. DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIDA . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que julgou procedente ação monitória, constituindo título executivo judicial . Afastadas as alegações de ilegitimidade passiva, ausência de prova e inexistência de solidariedade entre os devedores. Réus alegam ilegitimidade, quitação com terceiro, fragilidade das provas e requerem justiça gratuita. Autor sustenta validade da ata notarial, confissão da dívida e impugna documento juntado tardiamente.(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A
ata notarial contendo conversas de aplicativo de mensagens constitui prova escrita hábil para embasar ação monitória, por possuir fé pública e presunção de veracidade
. TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007488320258110025, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2025)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – NEGÓCIOS JURÍDICOS – EMPRÉSTIMO FINANCEIRO E COMPRA E VENDA DE GADO – FORMA VERBAL – VALIDADE – ARTIGOS 107 E 104 DO CÓDIGO CIVIL – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS –
MENSAGENS WATHSAAP E ÁUDIOS ENTRE AS PARTES – DÍVIDA DEMONSTRADA – ÔNUS DA PROVA
– ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos dos artigos 104 e 107 do Código Civil, a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, salvo quando a lei exigir, sendo admitida a validade dos contratos verbais, desde que firmado por agente capaz, objeto lícito e determinável. Na comprovação dos negócios verbais, atualmente as ferramentas eletrônicas como whatsapp, áudio, e-mail, tem sido amplamente recepcionados como meio de provas.
Ao autor da ação cumpre o ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito, enquanto a parte requerida cumpre o ônus de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor . Inteligência do artigo 373, I e II do Código de Processo Civil
. (TJ-MT 10062934120188110006 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/09/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2022)

AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de Procedência. Recurso da ré. Alegação de que as mensagens de celular são provas frágeis .
Autora que juntou mensagens de "WhatsApp" em que cobrou o valor da ré, sem que esta tenha se insurgido a respeito da cobrança. Confissão de dívida e teor das mensagens de celular que comprovam a assunção da obrigação de pagamento do débito pela ré.
Ausência de prova contrária por parte da ré. Ré que não se desincumbiu a contento do ônus probatório que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC . RECURSO IMPROVIDO. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).

(TJ-SP - AC: 10027834220218260541 SP 1002783-42 .2021.8.26.0541, Relator.: Vitor Frederico Kümpel, Data de Julgamento: 02/08/2022, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DÉBITO DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - COMPROVAÇÃO - ESPELHAMENTO DE MENSAGENS - APLICATIVO "WHATSAPP" - CABIMENTO - RESPONSABILIDADE PELA CONFIANÇA - LEGÍTIMA EXPECTATIVA. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados em Lei, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa, capazes de influir eficazmente na convicção do juiz, nos termos dos art. 369, do CPC.
As conversas realizadas pelo aplicativo "whatsapp", anexadas pela autora, demonstram a existência do débito, bem como a responsabilidade do réu em arcar com a dívida
. O compromisso assumido pelo réu não se trata de cunho puramente moral, pois sobre tal questão incide o princípio da responsabilidade pela confiança, sendo uma das vertentes é a boa-fé objetiva, de modo que houve a aquisição de um direito pela parte autora pelo decurso do tempo, ocasionada pela expectativa legitimamente despertada por ação/comportamento do réu em arcar com a dívida supramencionada. (TJ-MG - Apelação Cível: 51371381920178130024, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 13/04/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/04/2023)

A análise sistemática do conjunto probatório revela a manifesta inconsistência da versão apresentada pelo apelado. A alegação de que teria apenas intermediado a venda de veículo de propriedade de seu genitor não encontra respaldo na documentação acostada aos autos. O contrato de consignação demonstra que o apelado assumiu pessoalmente as obrigações decorrentes do negócio, não se limitando a mera intermediação.

A assinatura aposta no documento contratual, cuja autenticidade
não foi questionada por meio de perícia grafotécnica ou outro meio probatório idôneo
, evidencia a manifestação de vontade do contratante em assumir os encargos estabelecidos no instrumento. Observa-se aparente similitude entre a assinatura constante do contrato e aquela posta na procuração juntada aos autos reforça a autenticidade do documento.

A sentença recorrida aplicou inadequadamente a inversão do ônus da prova, fundamentando-se na dificuldade de demonstração de fatos negativos. Contudo, tal raciocínio não se sustenta quando analisado sob a perspectiva do conjunto probatório produzido nos autos. A apresentação de prova documental robusta pelo apelante alterou substancialmente o panorama probatório da demanda.

O apelante se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, cabendo ao autor demonstrar a inexistência ou invalidade do negócio jurídico. No caso em análise, o apelante cumpriu satisfatoriamente seu ônus ao apresentar o contrato de consignação devidamente assinado, transferindo ao apelado a responsabilidade de comprovar a alegada inexistência de vínculo contratual.

A existência de débito legítimo, devidamente comprovada nos autos, afasta por completo a configuração de ato ilícito passível de reparação. A negativação do nome do devedor inadimplente constitui exercício regular de direito do credor, não configurando conduta antijurídica que enseje responsabilidade civil.

A inscrição em órgãos de proteção ao crédito representa medida lícita de cobrança, desde que baseada em débito efetivamente existente e exigível. No caso em análise, a legitimidade da cobrança resta evidenciada pela existência do contrato de consignação e pelo reconhecimento da dívida pelo próprio devedor nas conversas eletrônicas.

A existência de débito legítimo, devidamente comprovada nos autos, afasta por completo a configuração de ato ilícito passível de reparação. A negativação do nome do devedor inadimplente constitui exercício regular de direito do credor, não configurando conduta antijurídica que enseje responsabilidade civil.

A inscrição em órgãos de proteção ao crédito representa medida lícita de cobrança, desde que baseada em débito efetivamente existente e exigível. No caso em análise, a legitimidade da cobrança resta evidenciada pela existência do contrato de consignação e pelo reconhecimento da dívida pelo próprio devedor nas conversas eletrônicas.

Resta prejudicado o pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório, diante da reforma integral da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença recorrida. Julgo improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando válido e exigível o débito de R$ 2.627,50.

Em razão do resultado do julgamento, inverto a condenação dos honorários advocatícios em benefício do recorrente e majoro de 15% para 20% sobre o valor atualizado da causa,

ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026